Tribunal: CARF
Processo: 10183.720550/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720550/2017-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.817 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.814, de 24 de outubro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10183.720538/2017-
43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior da Contribuição da PIS-PASEP/COFINS, indicado para
compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF emitiu Despacho Decisório Eletrônico, pelo qual homologou parcialmente
as compensações declaradas na respectiva DCOMP, concluindo que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela Contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada parcialmente procedente/ improcedente, nos termos do v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720550/2017-58
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de PIS-PASEP/COFINS utilizados
pela Recorrente nos pedidos de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o
Per/Dcomp visando a compensar os débitos nele declarados com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior da Contribuição da COFINS,
neste processo referente ao 4o Trimestre de 2013.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT concluiu que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual considerou-se:
a) pelo reconhecimento, em parte, do direito creditório pleiteado;
b) pelo DEFERIMENTO PARCIAL do pedido de ressarcimento de que trata
o Quadro I, até o limite do crédito ressarcível, conforme demonstrado no
Quadro III, no valor originário de R$ 4.590.415,23;
c) pela HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas por meio das
Declarações
de
Compensação
no
33074.03622.060314.1.3.11-9312,
41041.48178.120314.1.3.11-0330,
18212.45578.180314.1.3.11-3129,
12884.87477.250314.1.3.11-6068,
30565.62825.250314.1.3.11-3418,
06734.27083.260314.1.3.11-8691,
16618.33883.280314.1.7.11-6467,
24847.47819.030414.1.3.11-0799,
08809.58748.140414.1.3.11-1475,
04449.32075.240414.1.3.11-3006 e 21650.37590.240414.1.3.11-0790;
d) pela HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das compensações efetuadas por meio
da Declaração de Compensação no 17795.84006.090514.1.7.11-0739, até o
limite do crédito ressarcível, em conformidade com o disposto no item “b”
acima;
e) pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das demais compensações efetuadas por
meio das Declarações de Compensação elencadas no Quadro II, deste despacho;
e
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

f) em consonância com o disposto nos §§ 6o, 7o e 8o do artigo 74 da Lei no
9.430/96, pela COBRANÇA dos débitos indevidamente compensados, sem
prejuízo das disposições do § 17 do mesmo artigo.
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco os seguintes
itens:
i)
Aquisição de Biomassa, Cavaco e Lenha;
ii)
Fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a
alíquota 0% e suspensão do PIS e COFINS;
iii)
Fretes entre estabelecimentos;
iv)
Fretes originários de pessoas jurídicas optantes do simples;
v)
Fretes subcontratados conhecimentos de transporte rodoviário de
cargas (fretes) emitidos pela própria contribuinte;
vi)
Despesas com energia elétrica;
vii) Despesas com alugueis locados de pessoas jurídicas;
viii) Fretes nas operações de vendas;
ix)
Fretes de terceiros;
x)
Encargos de Depreciação de bens desconsideradas por não estarem
vinculados ao processo produtivo da empresa: automóveis e acessórios;
projetos; móveis e utensílios; computadores, periféricos, softwares,
radiocomunicação, GPS; máquinas e equipamentos relacionados a silos e
armazéns (silos metálicos, tulhas, balanças rodoviárias, tombadores etc.);
máquinas e equipamentos agrícolas (tratores, plainas agrícolas,
roçadeiras, carretas agrícolas etc.); máquinas e equipamentos outros
(bombas, compressores, motores, pás carregadeiras, tanques diesel,
furadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras, reservatórios etc.); e residências.

O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 25 de
setembro de 2020, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo”
para fins de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS já com base
no conceito adotado em julgamento ao Recurso Especial (REsp) no
1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos
créditos originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o
mesmo conceito já adotado pela Unidade de Origem, sem oportunizar à
defesa a comprovação de seu direito creditório.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso
representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de
tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não
cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de
crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final,
ou que se desgastassem através do contato físico com o produto ou
serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que
no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o
crédito é calculado sobre os custos e despesas sobre bens e serviços
intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para
crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de
2018, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve
ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei
10.833/2003, como todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de
Manifestação de Inconformidade e, principalmente, mesmo com o
conceito de insumos adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a
DRJ manteve todas as glosas sem oportunizar a necessária análise pela
Unidade Preparadora sob os critérios de essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e
da ampla defesa, na busca da verdade real no processo administrativo
tributário, é cabível oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela
unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos
aos autos pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade
Preparadora sobre a participação dos itens identificados como partes e
peças indicadas como bens do ativo imobilizado utilizados no processo
produtivo da empresa, bem como o tempo de vida útil de tais itens,
esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas.
Pelas mesmas razões. Igualmente é necessária a confirmação sobre a
efetividade dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de
vendas, considerando que a legislação impõe que o ônus seja suportado
pelo vendedor para fazer jus ao direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, proponho a conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
processo produtivo desempenhado com relação às mercadorias
classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 23 da NCM, relacionadas no Caput
do art. 8o da lei 10.925/2004;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a
utilização em seu processo produtivo, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços
de manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo
de vida útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade de tais itens e
se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas
ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções são
realizadas (em quanto tempo);
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as
despesas e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de
venda.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados
pela Recorrente, bem como apurando a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados;
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o processo
produtivo pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito
presumido,
elaborando
planilha
demonstrando
os
limites
de
aproveitamento e a metodologia de cálculo adotada, com a respectiva
fundamentação legal;
c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento
de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento
ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da
depreciação equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
respectiva fundamentação legal;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem
como a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando
relatório detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para
cada operação de frete na operação de venda.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.817 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720550/2017-58

É a proposta de resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1592
DF CARF MF
Original